Tribunal: TJDFT
Processo: 0720274-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
D E C I S Ã O No ID 35762928 o Dr. José Augusto Moreira dos Anjos, advogado anterior do apelado, requereu a penhora no rosto destes autos para bloquear o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) a ser recebido pelo apelado, com fundamento em sentença proferida no processo de no 0713797-77.2021.8.07.0007. O pedido, contudo, não é cabível. O artigo 860 do Código de Processo Civil dispõe que a penhora de crédito no rosto dos autos só é possível se houver “executado”, ou seja, se houver execução judicial ou processo em fase de cumprimento de sentença, e se a penhora for deferida pelo juízo da execução. Ocorre que o processo de no 0713797-77.2021.8.07.0007 não está em fase executiva e nem há pedido de penhora de crédito no rosto dos autos realizado àquele juízo. Aliás, a sentença ali proferida sequer transitou em julgado para se falar em credor e em devedor. Portanto, indefiro o pedido de ID 35762928. Aguarde-se o trânsito em julgado destes autos, nos termos da decisão de ID 35651210. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora